Tribunal: TJES
Processo: 0001340-76.2020.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001340-76.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINO SALUTO DE REZENDE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. SANAR OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. SEM CUSTAS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 0001340-76.2020.8.08.0002

Embargante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargado: EDINO SALUTO DE REZENDE

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. SANAR OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. SEM CUSTAS.

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante, em verdade, é a irresignação quanto à contradição consistente no acórdão, qual seja, a divergência entre a referida decisão e o julgamento do
PUIL

de n.° 0000015-21.2023.8.08.9101.

Após reanálise dos autos, constato a alegada contradição.

O
PUIL
discutido foi ajuizado com o objetivo de unificar a jurisprudência no âmbito deste Colegiado Recursal, acerca da natureza jurídica da verba denominada ‘
escala de serviço extra
’ e a possibilidade de considerá-la na base de cálculo de outras verbas.

Nos termos do pedido formulado, as Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, em sua maioria, reconhecem a natureza indenizatória da mencionada verba, paga em caráter eventual,
pro labore faciendo
.

Quando da tese debatida, foi pacificado o seguinte entendimento:

“Ante o exposto, conhece-se do pedido de uniformização e interpretação de lei e lhe confere acolhimento para o fim de fixar a seguinte tese: ‘a base de cálculo para recebimento de verbas indenizatórias é o subsídio, apenas, vedada a incorporação da verba recebida a título de gratificação de serviço extra, por ostentar natureza indenizatória, para este fim”.

Ante o exposto, faz-se necessário o saneamento da contradição consistente no acórdão de
id.: 8812150
, para que,
ONDE SE LÊ
:

“(...)
RECURSO INOMINADO Nº
0001340-76.2020.8.08.0002

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: EDINO SALUTO DE REZENDE

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ SENTENCIANTE:
KLEBER ALCURI JUNIOR

PROJETO DE DECISÃO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de cobrança proposta por EDINO SALUTO DE REZENDE em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O autor, servidor público estadual integrante dos quadros da Polícia Civil do Espírito santo (PCES), sustenta que o Estado do Espírito Santo não considera os reflexos dos pagamentos de gratificação de serviço extraordinário quando do cálculo do 13º salário e do abono de férias.

Assim, pretende o pagamento do adicional de férias e 13º vencimento incidentes sobre a remuneração integral, considerando para a base de cálculo, além do vencimento básico, a consideração das demais vantagens, como gratificação de serviço extra.

A sentença singular julgou o seguinte:

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por EDINO SALUTO DE REZENDE em face do Estado do Espírito Santo para determinar que o Requerido realize o pagamento do adicional de férias e 13º vencimento incidentes sobre a remuneração integral (a partir do ano de 2015), considerando para a base de cálculo, além do vencimento básico, a consideração das demais vantagens, como gratificação de serviço extra e de função gratificada.

Sobre tais valores incidirão juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação, e correção monetária com base no IPCA-E, a contar da data do fato.

Irresignado o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

A parte autora não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso seja conhecido e provido;
b)
que a sentença deverá ser reformada;
c)
que é vedada a gratificação de serviço extraordinário à remuneração;
d)
que não há qualquer equívoco no pagamento do adicional de férias ou da gratificação de serviço extraordinário efetuados pela Administração Pública estadual.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a sentença merece reforma quanto ao pagamento do adicional de férias ou da gratificação de serviço extraordinário efetuados pela administração pública.

Pois bem, a parte recorrida, alega em síntese que é policial civil do estado, e que este não considera os reflexos dos pagamentos de gratificação de serviço extra (escala especial de serviço) quando do cálculo 13º salário e do abono de férias, assim requer o pagamento sobre a gratificação de serviço extra.

Sem maiores delongas confirmo a sentença de piso no seguinte:

Assim, o pagamento do terço de férias e do 13º vencimento deve considerar o vencimento e todas as vantagens pecuniárias do servidor, sejam essas permanentes ou temporárias, pois não se trata apenas de observar as vantagens incorporáveis, mas de qualquer vantagem estabelecida em Lei.

Inclusive, quando o artigo 114 fala que o servidor perceberá 13º vencimento com base na sua remuneração integral, a conclusão lógica é de que em tal conceito se incluem todas as vantagens pecuniárias.

Ademais, ao revés do que arguiu o Ente requerido, ainda que a parte autora perceba na forma de subsídio, as gratificações recebidas não afrontam o disposto no artigo 39, §4º, da Constituição Federal.

Em sede de recurso, o estado se funda em legislação que regulamenta o pagamento de benefícios e gratificações de policiais militares, sendo que no caso, o recorrido é policial civil, e para estes tipos de servidores há lei própria, a propósito segue artigos da Lei Complementar nº 46/93 que disciplina o assunto:

Art. 69. Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido de vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em Lei.

Art. 114. O servidor público terá direito anualmente ao décimo terceiro vencimento, com base no número de meses de efetivo exercício no ano, na remuneração integral que estiver percebendo ou no valor do provento a que o mesmo fizer jus, conforme dispuser o regulamento.

Art. 107. Por ocasião das férias do servidor público, ser-lhe-á devido um adicional de um terço da remuneração percebida no mês em que se iniciar o período de fruição. Parágrafo único - O adicional de férias será devido apenas uma vez em cada exercício.

Assim, verifica-se após a leitura dos artigos supracitados que a remuneração do servidor deve ser incluída em todas as vantagens pecuniárias estabelecidas em Lei.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença objurgada
in totum
. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

(...)”.

LEIA-SE
:

“(...)
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO MANEJADA POR SERVIDOR PÚBLICO CONTRA O ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO NÃO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL.
(1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, AFIRMA O REQUERENTE QUE É SERVIDOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EXERCENDO O CARGO DE POLICIAL MILITAR. REQUER O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE FÉRIAS E 13º VENCIMENTO TENDO POR BASE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL, CONSIDERANDO PARA A BASE DE CÁLCULO, ALÉM DO VENCIMENTO BÁSICO, AS DEMAIS VANTAGENS, COMO GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA.
(2)
. O ESTADO PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“ Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por EDINO SALUTO DE REZENDE em face do Estado do Espírito Santo para determinar que o Requerido realize o pagamento do adicional de férias e 13º vencimento incidentes sobre a remuneração integral (a partir do ano de 2015), considerando para a base de cálculo, além do vencimento básico, a consideração das demais vantagens, como gratificação de serviço extra e de função gratificada. Sobre tais valores incidirão juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação, e correção monetária com base no IPCA-E, a contar da data do fato. Extingo o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei n°. 9.099/1995 c/c o art. 27 da Lei n°. 12.153/2009. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”.
(4). RECURSO DO ESTADO.
ROGA O ENTE RECORRENTE PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, A FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DO AUTOR.
(5). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A SENTENÇA MERECE REFORMA QUANTO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE FÉRIAS OU DA GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POIS BEM, SEM MAIORES DELONGAS, AINDA QUE,
IN CASU,
AS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 46/94 AMPAREM O ALEGADO DIREITO MANIFESTADO PELO AUTOR, TRATA-SE O CASO VERTENTE DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA POR ESTA TURMA RECURSAL, POR MEIO DO JULGAMENTO DO
PUIL
n.° 0000015-21.2023.8.08.9101,
CUJO ENTENDIMENTO FOI PACIFICADO, NO SENTIDO DE QUE, EM RAZÃO DE AS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM SUA MAIORIA, JÁ RECONHECEREM A NATUREZA INDENIZATÓRIA DA MENCIONADA VERBA, PAGA EM CARÁTER EVENTUAL,
PRO LABORE FACIENDO
,
“a base de cálculo para recebimento de verbas indenizatórias é o subsídio, apenas, vedada a incorporação da verba recebida a título de gratificação de serviço extra, por ostentar natureza indenizatória, para este fim”.
NESTES TERMOS, MERECE REFORMA INTEGRAL A SENTENÇA OBJURGADA, PARA O FIM DO NÃO RECONHECIMENTO DA INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA NA BASE DE CÁLCULO PARA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DO
13º SALÁRIO
E DO
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
DO REQUERENTE.
(6).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. (7). SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA DE LEI.
(...)”.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

dos embargos declaratórios,
ACOLHENDO-OS,
para fins de corrigir a contradição conforme fundamentação supra.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)